Tribunal: STF
Processo: SS 751
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-04
Data de publicação: 1995-05-04

Ementa:
EMENTA:-   Suspensão de liminar que assegurou o sequestro
derecursos municipais, para prover a satisfação de futura e
determinAda cobrança, a ser ajuizada contra a Prefeitura.
          Relevante alegação, pela Municipalidade, de ofensa ao art.
100 da Constituição Federal, com grave lesão a economia pública e
reflexo negativo na execução dos serviços basicos locais.